Tribunal: TJDFT
Processo: 0722644-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PACIENTE PRIMÁRIO E DE BONS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE PERICULOSIDADE. LIMINAR CONFIRMADA. ORDEM CONCEDIDA.
1. A prisão cautelar não se traduz como regra no direito processual penal brasileiro, ao revés, é medida excepcional, devendo apenas ser aplicada quando presentes os requisitos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal.
2. No caso dos autos, apesar de serem dignos de reprovação os delitos apurados, as condutas narradas são típicas da traficância e da associação para o tráfico, mas os fundamentos não extrapolam a mera gravidade abstrata, de modo a comprovar a periculosidade social do paciente.
3. A gravidade do delito dissociada de elementos concretos do evento delituoso, juntamente com as condições pessoais favoráveis do paciente, evidencia que a imposição da medida imposta mostra-se desarrazoada.
4. Diante da declaração pela Organização Mundial de Saúde – OMS, em 11-março-2020, de pandemia de coronavírus (COVID 19), o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n. 62, de 17-março-2020, com orientações aos Tribunais e Magistrados acerca da adoção de medidas preventivas à propagação da infecção no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, dentre as quais: a reavaliação das prisões provisórias, nos moldes do artigo 316 do Código de Processo Penal, relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa (artigo 4o, inciso I, alínea “c”, “in fine”).
5. Ordem concedida.